Tribunal: TJMT
Processo: 1012172-08.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012172-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 156.893.871-34 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RENAN GUSTAVO DA SILVA REBECHI - CPF: 379.057.278-07 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA TORREZAN - CPF: 400.279.738-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PACIENTE IDOSO COM HIDROCEFALIA - NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA UNIMED CUIABÁ E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CUIABANA EM RAZÃO DE O CONTRATO TER SIDO CELEBRADO COM A UNIMED RIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO SISTEMA NACIONAL UNIMED – RECURSO DESPROVIDO.

“Este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED Rio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012172-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020402-13.2022.8.11.0041, proposta por
ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante custeie o procedimento cirúrgico ao idoso, ora agravado, o qual possui hidrocefalia.

A agravante alega, em síntese, que não autorizou o tratamento, em razão de não ser parte legítima para tanto, uma vez que a agravada celebrou contrato com a UNIMED RIO, por isso não pode ser responsabilizada ao custeio.

Argumenta que inexiste nos autos “
demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.”

Sustenta que não há probabilidade do direito hábil à concessão da liminar, uma vez que não é parte legítima, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão, a qual lhe trará prejuízos financeiros.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A agravante se manifestou sobre a ilegitimidade passiva.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS, entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020402-13.2022.8.11.0041, proposta por
ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante custeie o procedimento cirúrgico ao idoso, ora agravado, o qual possui hidrocefalia.

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, e
ste eg. Tribunal de Justiça já decidiu que
“a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em
ilegitimidade

passiva
da
UNIMED
Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a
UNIMED
RIO.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
NÃO DEMONSTRADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA
UNIMED
- LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU PORTABILIDADE PARA CONTRATO INDIVIDUAL SIMILAR – POSSIBILIDADE – LEI Nº
9.656
/98, ARTIGO
30
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência. 2. A Lei nº
9.656
/98 é clara ao assegurar ao consumidor a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após demissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação”
(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 106520/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RECUSA DE COBERTURA – EXAME NECESSÁRIO PARA
TRATAMENTO
DE CÂNCER – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA ANS – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a apelante tenha contratado com a Central Nacional
Unimed
– Cooperativa Central, tanto essa quanto a
Unimed
Cuiabá fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “
UNIMED
”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de
tratamento
na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 28785/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017).

Ademais, não há o que se falar em ausência de urgência para o procedimento, uma vez que consta nos autos de origem parecer médico, o qual declara que:

“[...] o SR. ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO, 70 anos, tem quadro de HIDROCEFALIA DE PRESSÃO INTERMINETE (antiga denominada como HPN). O quadro do mesmo está com progressão acentuada,
inclusive com quase perda da marcha completamente
.

Já solicitado o procedimento e aguardando liberação de procedimento e materiais.

Ratifico que a qualidade de vida do mesmo piorou de forma acentuada e
NÃO pode ter seu tratamento adiado
. Aguardo a liberação do procedimento para tratamento.

Não há outro tratamento disponível a não ser a cirurgia
.
Aguardo a liberação da cirurgia
o mais rápido possível
.”

Pela leitura da declaração acima transcrita, não há dúvida da urgência para a disponibilização do tratamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022